Tribunal: TJDFT
Processo: 0700031-36.2025.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-12-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0700031-36.2025.8.07.0000 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: ALVARO RIBEIRO OLIVEIRA FILHO DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea "a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO RESCISÓRIA SEM TUTELA PROVISÓRIA. ADI NÃO CONHECIDA. PREJUDICIALIDADE EXTERNA AFASTADA. INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO NÃO CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de Instrumento interposto pelo Distrito Federal contra decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento individual de sentença coletiva proferida nos autos n. 0702195-95.2017.8.07.0018, que determinou a implementação de reajuste remuneratório previsto na Lei Distrital no 5.184/2013, alegando a existência de prejudicialidade externa em razão da Ação Rescisória n. 0723087-35.2024.8.07.0000 e da ADI 7391/DF, além da suposta inexigibilidade do título executivo judicial. II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o ajuizamento da ação rescisória e a existência da ADI 7391/DF geram prejudicialidade externa capaz de suspender o cumprimento da sentença; e (ii) verificar se o título executivo é inexigível por afronta à Constituição Federal, diante da ausência de previsão orçamentária para a concessão do reajuste remuneratório. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O art. 969 do Código de Processo Civil dispõe que o ajuizamento da ação rescisória não suspende a execução da sentença, salvo se houver concessão de tutela provisória, o que não ocorreu no caso concreto. Ademais, a ação rescisória foi julgada não conhecida, com agravo interno igualmente prejudicado, inexistindo decisão que suspenda a eficácia do título exequendo. 4. A alegada prejudicialidade externa também não se sustenta pela existência da ADI 7391/DF, pois a referida ação foi rejeitada pelo Supremo Tribunal Federal, que afastou a aplicação do Tema 864/STF ao caso, por não se tratar de revisão geral anual, mas de aumento remuneratório específico previsto em legislação local. 5. O título executivo judicial foi proferido pela 3a Turma Cível e encontra-se transitado em julgado, sendo sua eficácia insuscetível de suspensão por juízo de primeiro grau. Compete exclusivamente à 1a Câmara Cível, que aprecia a ação rescisória, deliberar sobre eventual suspensão do título, o que também não foi determinado. 6. A inexigibilidade do título judicial não se configura, pois, conforme entendimento do Supremo Tribunal Federal - STF, a ausência de dotação orçamentária para aumento escalonado não acarreta, por si só, a inconstitucionalidade do reajuste, tampouco sua inexigibilidade. Trata se de matéria que demanda reexame de normas infraconstitucionais e fatos, não cabível em sede de impugnação ao cumprimento de sentença. 7. Ausente a demonstração da probabilidade de provimento do recurso, inviável o deferimento da antecipação da tutela recursal pleiteada, conforme art. 995, parágrafo único, e art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso conhecido e não provido. No recurso especial interposto, o recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, sustentando ausência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 313, inciso V, alínea "a", pugnando para que seja reconhecida a prejudicialidade externa e o dever de cautela a ser empreendido com vistas a evitar grave prejuízo ao erário, uma vez que há discussão sobre a exigibilidade do título executivo judicial exequendo, não havendo que se falar em levantamento de valores até o trânsito em julgado da Ação Rescisória n° 0723087-35.2024.8.07.0000, justamente porque as verbas discutidas são de caráter alimentar e irrepetíveis, podendo haver grave prejuízo aos cofres públicos, caso o Distrito Federal se sagre vencedor na referida ação; c) artigo 535, §3°, inciso I, sob o argumento de que a expedição de Precatório ou RPV depende do trânsito em julgado da impugnação ao cumprimento de sentença, o qual, por sua vez, depende do trânsito em julgado do Agravo de Instrumento em que se discute o índice de correção monetária; d) artigo 535, inciso III, §§ 5o e 7o, aduzindo que o título executivo judicial é inexigível em razão da ausência de prévia dotação orçamentária. Destaca, ainda, inobservância ao Tema 864 do STF. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da matéria e repisar os argumentos expostos no especial, aponta contrariedade aos artigos 100, §§ 3° e 5°, e 169, § 1°, incisos I e II, ambos da Constituição Federal, ante a inobservância das teses fixadas nos Temas 28 e 864 do STF. Pede, ao fim, a concessão de efeito suspensivo aos recursos. II - Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparos dispensados por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir no que tange à indicada contrariedade aos artigos 313, inciso V, alínea “a”, e 535, inciso III, §§ 5o e 7o, ambos do Código de Processo Civil. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão jurídica, dispensando o reexame de fatos e provas dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à Corte Superior. De outro lado, o recurso extraordinário não merece seguir, embora a parte recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral. Isso porque, o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz dos dispositivos constitucionais tidos por malferidos, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração. Com efeito, já assentou o STF que “O recurso extraordinário interposto deve observar as prescrições legais, sendo imprescindível que a matéria tenha sido prequestionada perante o tribunal a quo, ainda que mediante a oposição de embargos de declaração, nos termos dos enunciados 282 e 356 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Precedentes” (ARE 1507763, relator Ministro Edson Fachin, DJe de 7/1/2025). No que concerne ao pretendido efeito suspensivo, do qual os recursos especial e extraordinário são, por lei, desprovidos (CPC, artigo 995, caput e parágrafo único), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça ou do Supremo Tribunal Federal, aliadas a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica no caso dos autos. Precedentes do STJ e do STF. Nesse sentido, confira-se, entre outros, o AgInt na TutCautAnt n. 246/MS, relatora Ministra Daniela Teixeira, Terceira Turma, julgado em 25/8/2025, DJEN de 28/8/2025, e o RE 1531369 AgR, Relator CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, julgado em 15-9-2025, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 16-9-2025 PUBLIC 17-9-2025. Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo aos recursos constitucionais. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial e INADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030